Tribunal: STF
Processo: HC 94619
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
   EDITAL. INOCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS.
   SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. PRISÃO PREVENTIVA.
   PRESSUPOSTOS. ALGUMAS TESES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO STJ. HC
   PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.
1.      A questão
   de direito argüida neste habeas corpus corresponde à possível
   nulidade do processo desde o momento em que o paciente foi citado
   por edital, eis que não teriam sido esgotados todos os meios para
   sua localização e, consequentemente, a alegada nulidade da
   decisão que decretou a revelia e a prisão preventiva do paciente,
   confirmada na sentença de pronúncia.
2.      O Supremo Tribunal
   Federal não tem competência para conhecer e julgar pedido de
   habeas corpus cuja causa de pedir ainda não foi submetida ao
   crivo das Cortes ordinárias e do Superior Tribunal de Justiça,
   sob pena de supressão de instância.
3.      A tese da nulidade da
   citação por edital em razão da alegada falta de esgotamento dos
   meios para localização do paciente não merece acolhimento. Houve
   mera irregularidade no fato de o juiz haver decretado a revelia
   sem aguardar o retorno da carta precatória expedida para citação
   do paciente.
4.      O STF já decidiu que eventual nulidade da
   citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica
   que passou a atuar desde o início do processo, com oferecimento
   de alegações preliminares, requerimentos e alegações finais (HC
   85.950/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ 11.11.2005).
5.
        A pretensão de reavaliação do conjunto probatório produzido no
   curso da instrução criminal se revela inadmissível na via
   estreita do habeas corpus. No procedimento referente aos crimes
   dolosos contra a vida - de competência do tribunal do júri - a
   fase do iudicium accusationis (primeira fase) não exige prova
   cabal a respeito da autoria, co-autoria ou participação do
   denunciado, mas sim meros indícios a esse respeito.
6.
        Somente é possível o trancamento da ação penal quando for
   evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, não
   havendo qualquer dúvida acerca da atipicidade material ou formal
   da conduta, ou a respeito da ausência de justa causa para
   deflagração da ação penal.  Não é a hipótese, competindo ao juiz
   natural que é o tribunal do júri a avaliação da existência de
   elementos suficientes para o reconhecimento da prática delitiva
   pelo paciente na modalidade de homicídio sob a modalidade de
   co-autoria ou participação.
7.      A fundamentação dos decretos
   de prisão (preventiva e em razão da sentença de pronúncia) se
   afigura idônea para o cumprimento da exigência constitucional da
   motivação das decisões jurisdicionais.
8.      Habeas corpus
   parcialmente conhecido e, nesta parte, denegado.